Tribunal: TJES
Processo: 5013625-18.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013625-18.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELANTE: ANTONIO AUTO PECAS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICADO ICP-BRASIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Americanas S.A. – em recuperação judicial – contra sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Antônio Auto Peças S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão de inscrição negativa em desfavor da autora e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição negativa realizada pela apelante está amparada por relação jurídica válida, demonstrada por meio de contrato eletrônico assinado com certificado digital; (ii) apurar se a conduta da apelante configura ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante juntou contrato assinado eletronicamente com certificado digital válido emitido pela ICP-Brasil, cuja autenticidade foi confirmada por meio do site oficial do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), demonstrando a existência da relação contratual entre as partes.

A apelada deixou de impugnar especificamente a autenticidade do contrato eletrônico, incidindo a regra do art. 436, II, do CPC, o que confere presunção de veracidade ao documento apresentado pela apelante.

A documentação acostada aos autos comprova que houve prestação de serviços por meio da plataforma da apelante e a existência de créditos em aberto, lastreados por notas fiscais e pedidos de clientes, legitimando a inscrição negativa realizada.

As tentativas de notificação da apelada sobre o débito foram reiteradas e frustradas, em razão do encerramento das atividades da empresa e da ausência de atualização cadastral, fato que transfere à apelada o ônus pela falha de comunicação.

Comprovada a relação contratual e a inadimplência, a inscrição da devedora em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, não havendo prática de ato ilícito (art. 186, CC) ou dever de indenizar (art. 927, CC).

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, ausente comprovação de vício na relação contratual e evidenciada a origem do débito, não há falar em reparação por danos morais decorrente da negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A assinatura eletrônica com certificado digital emitido por autoridade credenciada da ICP-Brasil é meio idôneo para comprovação da validade de contrato eletrônico.

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade de documento eletrônico atrai a presunção de veracidade prevista no art. 436, II, do CPC.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em contrato válido e crédito comprovado constitui exercício regular de direito, afastando a ilicitude e a responsabilidade civil por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, arts. 373, II, e 436, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0014387-47.2018.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Americanas S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a r. sentença (id. 9749612) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, na
ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenizatória por danos morais
ajuizada por
Antônio Auto Peças S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a exclusão da inscrição negativa realizada em desfavor do apelado, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00.

Em suas razões (id. 9749619), a apelante requer a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que (i) há prova inequívoca da celebração do contrato, consubstanciada na assinatura digital lançada pelo representante da apelada, bem como na disponibilização do link de acesso ao contrato assinado digitalmente; (ii) após a juntada do contrato aos autos, a apelada promoveu impugnação genérica dos documentos que acompanham a defesa, sem, contudo, impugná-los especificamente, a teor do que prevê o art. 436, inciso II, do Código de Processo Civil; (iii) retirar a força probante dos documentos não impugnados implica cerceamento de defesa; (iv) não praticou ilícito ensejador do dever de indenizar; (v) se, ainda assim, for reconhecido o dever de indenizar, a quantia fixada comporta redução.

Rememoro, brevemente, que a apelada ajuizou, contra a apelante,
ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenizatória por danos morais
, sob argumento de que seu nome fora inscrito nos cadastros de proteção ao crédito por dívida inexistente, requerendo, como consequência, fosse baixada a negativação, bem como ser indenizada pelos danos morais que afirma ter sofrido.

A apelante, em sua defesa (id. 9749587), sustentou a regularidade da inscrição, afirmando haver entre as partes “contrato comercial de parceria
marketplace
”, por intermédio do qual a apelada utilizava sua plataforma
online
” para comercialização de produtos, havendo, inclusive, contrato assinado por meio de certificado digital.

Assim, sustentando haver comissões não pagas pela apelada, defende a regularidade da inscrição negativa.

A controvérsia recursal cinge-se a decidir acerca da regularidade da inscrição negativa promovida pela apelante em desfavor da apelada e, em caso negativo, se a indenização de R$ 5.000,00 foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece reforma
, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, depreende-se que a narrativa tecida na inicial se alicerça na
inexistência de relação contratual
entre as partes, de modo a não haver justificativa plausível para que a apelante/ré tenha lançado o nome da apelante no cadastro de inadimplentes.

A apelante, em sua defesa, se sustenta na tese de regularidade da inscrição na existência de contrato assinado por intermédio de certificado digital, juntando, para comprovação da relação contratual, o documento de id. 9749589.

Referido documento, após ser visualizado no leitor de arquivos “PDF”, aponta a existência de assinatura eletrônica, através de certificado digital, por “Antonio Auto Peças Ltda:27340074000123”, com utilização da infraestrutura da ICP-Brasil, emitido pelo AC SERASA RFB v5, válido de 24.10.2018 a 24.10.2019, lançada no documento em 12.03.2019, às 21:36h.

Ademais, do referido documento, ao ter a assinatura dele constante consultada por intermédio do
site
“
https://validar.iti.gov.br/
”, extrai-se a informação “assinatura aprovada”, o que comprova, de forma insofismável, não só a existência da relação contratual entre as partes, mas a regularidade do formato do ajuste entabulado.

Diante desse cenário, não somente está ausente a impugnação específica quanto à autenticidade do documento, conforme preconiza a norma do art. 436, inciso II, do Código de Processo Civil, mas também, ao contrário do que fora consignado na sentença recorrida, a alegada irregularidade da assinatura lançada no documento de id. 9749589, que realizada por intermédio de certificado digital, regularmente emitido pela autoridade certificadora, dispensando-se, por outro lado, o endereço de IP utilizado na operação, visto não se tratar de assinatura lançada por intermédio de biometria.

Em evolução, uma vez constatada a existência de relação contratual entre as partes, naquilo que diz respeito à prestação do serviço prestado e dos valores devidos pela apelada, os “Termos e Condições Gerais” (id. 9749590) e o “Termo de Serviço - Marketplace” (id. 9749591) assim estabelecem acerca da forma de remuneração, respectivamente,
in litteris
:

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

VII - Pagamento + Fiscal

7.1. Os Termos de Serviço irão determinar os valores devidos à Americanas ou às Afiliadas, conforme o caso, pela prestação dos Serviços.

7.2. O atraso nos pagamentos devidos por conta dos Serviços contratados nos Termos de Serviço implicará à Parte inadimplente a aplicação de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, de acordo com a variação do IGPM/FGV, ou, em sua falta, do IPC/FIPE ou outro índice que venha a substituí-lo.

7.3. O Parceiro autoriza a Americanas a reter dos repasses eventualmente previstos em determinado instrumento, os valores em atraso relacionados à prestação de outros Serviços pela Americanas e suas Afiliadas. Realizada referida retenção, a Americanas pagará à respectiva Afiliada, por conta e ordem do Parceiro, os valores em atraso, o que corresponderá à automática quitação em favor do Parceiro, dos valores então retidos.

7.4. O Parceiro será responsável por quaisquer despesas razoavelmente incorridas pela Americanas e/ou suas Afiliadas em razão da cobrança de valores não quitados quando devidos.

TERMO DE SERVIÇO - MARKETPLACE

7. Remuneração:

7.1. O Parceiro remunerará a Americanas pelos Serviços com o pagamento de comissão incidente sobre o valor da venda, conforme a tabela de tarifas vigente.

7.1.1. A Americanas repassará ao Parceiro o valor correspondente à venda do produto por ele anunciado, conforme condições especificadas no Anexo de Remuneração vigente. Caberá ao Parceiro disponibilizar à Americanas a comprovação de que os pedidos foram devidamente enviados e entregues.

7.1.2. A remuneração prevista na cláusula 7.1 acima deverá ser paga à Americanas também nos casos em que a entrega do produto não se concretizar ou for cancelada por qualquer motivo, exceto nas hipóteses em que a Americanas ainda não tenha disponibilizado o pedido aprovado para download do Parceiro ou nos casos em que expressamente haja disposição diversa.

7.1.3. A Remuneração paga pelo Parceiro contempla as vendas efetuadas nas condições padrão de parcelamento sem juros, praticadas pela Americanas em seus Websites. Caso a venda seja efetuada em quantidade de parcelas superior ao máximo previsto no parcelamento sem juros padrão, a Americanas fará jus a uma tarifa adicional (“Tarifas de Serviço”).

7.1.4. O Parceiro declara-se ciente de que as ferramentas de gestão de pagamentos da Americanas contidas em seu website/plataforma não são e nem se destinam a ser comparáveis aos serviços financeiros oferecidos por instituições bancárias ou administradoras de cartão de crédito, consistindo apenas em uma forma de facilitação e acompanhamento da realização de transações para pagamentos e recebimentos entre as partes.

7.2. O Parceiro deverá informar a conta bancária para depósito do repasse, deduzidos os valores referentes à remuneração e outros descontos aplicáveis, conforme disposto nos Termos e, em hipótese de alteração, deverá informar os novos dados bancários à Americanas com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.

7.2.1. Os dados bancários informados para fins de depósito do repasse devem corresponder em sua integralidade aos dados cadastrais do Parceiro informados no momento de contratação e ingresso no Marketplace e nos documentos de vendas realizadas.

7.2.2. A Americanas não se responsabiliza por qualquer divergência bancária que venha a acarretar a devolução do pagamento, e, em nenhuma hipótese, realizará pagamentos em contas diversas daquela vinculada aos dados cadastrais do Parceiro.

7.3. O crédito poderá demorar até 3 (três) dias úteis para ser visualizado na conta do Parceiro, e implicará na quitação automática do repasse devido pela Americanas ao Parceiro.

7.3.1 Não obstante o disposto acima, o Parceiro terá o prazo de até 90 (noventa) dias a contar da data prevista para a realização do repasse pela Americanas, para apontar qualquer divergência em relação aos valores pagos. Findo tal prazo, não caberá qualquer reclamação por parte do Parceiro e ocorrerá a quitação automática, irrevogável, irretratável e definitiva quanto aos referidos valores.

Nesse contexto, não há falar em inexistência de prova da prestação do serviço, na medida em que existe elemento comprobatório robusto dos pedidos realizados por consumidores no
site
da apelante (ids. 9749592 e 9749593), o que denota a existência de crédito em seu favor, representado pela soma das notas fiscais de ids. 9749595, 9749596 e 9749597. Daí que, no que diz respeito ao valor estampado naquela de id. 9749595, mostra-se lídima a inscrição negativa a ela correspondente.

Em arremate, depreende-se que a apelante envidou tentativas de notificação da apelada acerca do débito que deu ensejo à negativação combatida, mediante o encaminhamento de comunicações eletrônicas ao endereço constante do cadastro da plataforma, tendo essas ocorrências se dado nas datas de 02.09.2022, 22.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 03.10.2022 e 06.10.2022 (id. 9749587, fls. 37-38),
todas sem êxito
.

Referidas diligências, ao que se vê, se mostraram infrutíferas porque foram realizadas em momento posterior ao encerramento das atividades da empresa apelada, ocorrido em 11.07.2022, aferindo-se, contudo, não obstante tal circunstância, ter a apelada se quedado inerte quanto à atualização dos dados cadastrais ou à comunicação da alteração de endereço físico ou eletrônico, circunstância que atrai para si o ônus pelos prejuízos oriundos da ausência de canal eficaz de comunicação.

Veja-se, portanto, que a apelante logrou se desincumbir do ônus probatório que a ela competia, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, visto que não apenas resta demonstrada a existência da relação contratual, como também do crédito impugnado pela apelada na inicial.

Deste modo, viceja a tese recursal de que a tese recursal de que a inscrição negativa combatida na inicial se deu, pela apelante, no exercício regular do seu direito de crédito (CC, art. 188, inciso I), de modo a não haver falar em ato ilícito (CC, art. 186) e, consequentemente, no dever de indenizar (CC, art. 927).

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU, MINIMAMENTE, DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE ATRIBUI O ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DO ALEGADO VÍCIO DE COAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS. PRESERVADA A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E/OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL A PARTIR DA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática deduzida na peça inicial. A inversão do ônus da prova não exime o autor de apresentar em sua petição inicial os documentos que fundamentam, ainda que minimamente, os seus pedidos iniciais, pena de violação ao disposto no art. 373, I, CPC. 2) O vício de vontade deve ser cabalmente demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil, o que não restou demonstrado nos autos.
3) Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, a inscrição do nome do devedor em órgão de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não ensejando a responsabilidade civil.
4) Comprovada a relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a Instituição Financeira, derivada da contratação de empréstimos consignados, deve ser reconhecida a regularidade dos descontos mensais, não havendo que se falar em repetição de indébito. 5) O termo inicial do prazo prescricional é a data de assinatura do contrato; e em caso de renovações sucessivas é a data da última renovação. 6) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

(TJES, Apelação Cível n. 0014387-47.2018.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 01.04.2024)

Posto isso,
conheço
e
provejo
o recurso de apelação interposto pela
Americanas S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, para o fim de reformar a sentença recorrida e, via de consequência,
julgar improcedentes
os pedidos formulados por
Antônio Auto Peças S.A.

Diante do resultado anunciado,
inverto os ônus sucumbenciais
e condeno a apelada/autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.